Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu apenas parcialmente a impugnação à penhora de ativos via Sisbajud em contas bancárias do Executado-Agravante. Segundo o Juízo de origem, a regra da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Assim, manteve a constrição do equivalente a 15% dos rendimentos líquidos do Executado. O Agravante, inconformado, aduz que a importância bloqueada deve ser liberada integralmente, pois se trata de depósito de valores poupados inferiores a 40 salários mínimos. Acrescenta que a constrição na modalidade teimosinha e não poderia ocorrer, porquanto não houve pedido expresso do Exequente. Afirma que a privação dos seus rendimentos configura o perigo da demora. Pugna, em sede liminar, pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada, com o consequente desbloqueio e impedimento da transferência dos valores constritos. É a suma da pretensão. Pelo menos num primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da liminar recursal, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que, pelo menos em principio, não se evidencia de plano, haja vista que o percentual de 15% considerado pelo magistrado como suficiente para preservar a capacidade de subsistência do devedor e de sua família não decorreu, sob um analise de cognição sumária, de uma avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos do Executado. Ademais, não se olvida que o C. STJ, considerando a função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar do devedor, vem estendendo a proteção legal da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos prevista no artigo 833, X, do CPC para outros valores poupados, ainda que não estejam depositados em caderneta de poupança, alcançando também valores mantidos em fundos de investimento. (AGint no REsp 2068634-SC – Julgado em 29/05/2023 – Rela Min. Regina Hena Costa; AgInt em Recurso Espeical no 2139117-SC – Julgado em 15/05/2023, Rela Ministra Maria Isabel Gallotti, entre outros) Na hipótese, a Decisão agravada deixa claro que os valores bloqueados na conta do BANCO BTG tem origem salarial. Quanto ao bloqueio de R$ 1.000,00 (hum mil reais) junto a Vitreo Distribuidora de Título e Valores Imobiliários, a conta indica a natureza de investimento do valor depositado, de onde igualmente exsurge a plausibilidade das alegações de impenhorabilidade, porquanto inferior ao montante de 40 salários mínimos. Nessa sendo, sob um exame de cognição sumária, tenho por presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, considerando que o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. DEFIRO, POIS, A LIMINAR. Comunique-se. Ao Agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator